Tribunal: TJSP
Processo: 1039540-54.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
r Estadual no 1.291/2016. Exame psicológico em consonância com a Resolução no 002/2016, do Conselho Federal de Psicologia. Policiais militares que atuam na área de segurança pública e devem necessariamente manusear armas, no exercício de sua função, sendo evidente a necessidade de se submeterem ao teste de aptidão psicológica, para ingressar na carreira. Os elementos de convicção amealhados aos autos não permitem aferir a ilegalidade do ato, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se em critérios discricionários da Administração Pública, bem como nos critérios técnicos dos profissionais da área da psicologia, a ponto de concluir pela invalidade do teste. Julgamento que não colide com a Súmula Vinculante no 44 e com o Tema 338 do STF, em regime de repercussão geral. Sem o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo, fica prejudicada a análise do pedido de recebimento de indenização por danos morais. Sentença de improcedência do pedido mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1039540-54.2015.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. SOLDADO DE 2a CLASSE. TESTE PSICOLÓGICO. REPROVAÇÃO. Pretensão voltada à reintegração de candidato ao certame para provimento de cargo de soldado de 2a classe da Polícia Militar. Autor reprovado no teste psicológico. Legalidade da aplicação do referido teste, com base na Lei Orgânica da Polícia (Lei Estadual no 10.123/68), no art. 4o, II, e 6o,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. SOLDADO DE 2a CLASSE. TESTE PSICOLÓGICO. REPROVAÇÃO. Pretensão voltada à reintegração de candidato ao certame para provimento de cargo de soldado de 2a classe da Polícia Militar. Autor reprovado no teste psicológico. Legalidade da aplicação do referido teste, com base na Lei Orgânica da Polícia (Lei Estadual no 10.123/68), no art. 4o, II, e 6o, III, do Estatuto do Desarmamento (Lei Federal no 10.826/2003) e respaldo na Lei Complementar Estadual no 1.291/2016. Exame psicológico em consonância com a Resolução no 002/2016, do Conselho Federal de Psicologia. Policiais militares que atuam na área de segurança pública e devem necessariamente manusear armas, no exercício de sua função, sendo evidente a necessidade de se submeterem ao teste de aptidão psicológica, para ingressar na carreira. Os elementos de convicção amealhados aos autos não permitem aferir a ilegalidade do ato, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se em critérios discricionários da Administração Pública, bem como nos critérios técnicos dos profissionais da área da psicologia, a ponto de concluir pela invalidade do teste. Julgamento que não colide com a Súmula Vinculante no 44 e com o Tema 338 do STF, em regime de repercussão geral. Sem o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo, fica prejudicada a análise do pedido de recebimento de indenização por danos morais. Sentença de improcedência do pedido mantida. Recurso não provido.